Tribunal: TJSP
Processo: 2168969-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes", dentre as quais se inclui a ação de execução de origem, a qual tem por objeto "a entrega de 123.257 (cento e vinte e três mil e duzentas e cinquenta e sete) caixas de laranjas, sendo as seguintes

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes", dentre as quais se inclui a ação de execução de origem, a qual tem por objeto "a entrega de 123.257 (cento e vinte e três mil e duzentas e cinquenta e sete) caixas de laranjas, sendo as seguintes variedades: até 20% (vinte por cento) poderá ser da espécie "Hamlin" e o remanescente obrigatoriamente da espécie "Valência", nesta safra de 2018", coisa incerta, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.14, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.